Tribunal: TCU
Processo: 003.364/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3097/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.364/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Patricia Rodrigues Pimentel (XXX.400.031-XX); Andrea Furtado Bruno Figueiredo (XXX.058.678-XX); Claudia Denise Mendanha Mangueira (XXX.216.631-XX); Deodete Maria das Neves Schmitt (XXX.137.659-XX); Eduardo Breno Nascimento Bezerra (XXX.839.574-XX); Eloy San Carlo Maximo Sampaio (XXX.290.311-XX); Jane Guimaraes Sousa (XXX.515.471-XX); Tiago Costa Rodrigues (XXX.598.371-XX); Vanessa Lessio Diniz (XXX.040.518-XX); William Castro Morais (XXX.985.613-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.